Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-55.2014.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000363-55.2014.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FILOMENA STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 484.426.580-68 (EMBARGANTE), CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 009.164.550-68 (ADVOGADO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), JOSE KUCZINSKI CHROSTOWSKI - CPF: 024.853.540-49 (EMBARGANTE), AGADIR FERNANDES - CPF: 283.661.589-34 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 522.700.091-34 (EMBARGADO), GABRIEL CIRIO HAUSCHILD (EMBARGADO), HELIO EUGENIO HAUSCHILD (EMBARGADO), NELO AUGUSTO JACINTO - CPF: 077.979.151-72 (EMBARGADO), VALTER VICENTE LEON (EMBARGADO), MARIA DULCI HAUSCHILD - CPF: 912.842.361-53 (EMBARGADO), ISINEU OSCAR HAUSCHILD - CPF: 033.530.501-67 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO HAUSCHILD - CPF: 986.576.151-34 (EMBARGADO), ADEMIR ALFONSO HAUSCHILD - CPF: 894.633.901-20 (EMBARGADO), MARA LILI HAUSCHILD SCHABARUM - CPF: 049.311.471-86 (EMBARGADO), ADRIANE EMILIA HAUSCHILD DOS SANTOS - CPF: 026.064.921-02 (EMBARGADO), MARCOS ANDRE HAUSCHILD - CPF: 068.141.281-01 (EMBARGADO), EDLAMAR TEREZINHA HAUSCHILD - CPF: 051.194.841-74 (EMBARGADO), IRENEIDE MARGARIDA HAUSCHILD - CPF: 001.465.161-09 (EMBARGADO), CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 009.164.550-68 (EMBARGANTE), JÓICI DE VARGAS CHROSTOWSKI (EMBARGANTE), JOICI DE VARGAS CHROSTOWSKI - CPF: 148.656.530-15 (EMBARGANTE), ELIAS CHROSTOWSKI - CPF: 055.204.600-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0000363-55.2014.8.11.0085

EMBARGANTES:
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS

EMBARGADOS:
AGADIR FERNANDES e OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO QUE JÁ FEZ PARTE DA LIDE ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0000363-55.2014.8.11.0085

EMBARGANTES:
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS

EMBARGADOS:
AGADIR FERNANDES e OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS
(
Id
192437690
),
contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO QUE JÁ FEZ PARTE DA LIDE ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sucessão processual é a substituição da parte, em razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo. É a troca da parte, pois outra pessoa assume o lugar do litigante originário, fazendo-se parte na relação processual.

No caso dos autos os Apelantes já integraram o polo passivo da ação a que se pretende a declaração de nulidade, sendo que a sua integralização como herdeiros nesta ação anulatória ofende a coisa julgada.”

Em suas razões Id. 193845665, o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou acerca da alegação de suprimento ao direito de herança e de que a Embargante Joizi não está sujeita a coisa julgada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 194339157, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024